Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-88.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005229-88.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO SIDES DA SILVA - CPF: 062.908.991-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO À SAÚDE —RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO AFASTADA - INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA — DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMPROVADA — LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA – NECESSIDADE, URGENCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE VERBA HONORARIA A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

O pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Não há dúvidas de que o assistido necessita de internação e tratamento, pois se encontra em situação de risco e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (lato sensu) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que faz uso constante de drogas, o que se conclui que a sua saúde está em alto risco.

A partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara daquela Comarca, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, movida contra o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando os entes públicos a fornecerem internação voluntária a LEANDRO SIDES DA SILVA, em estabelecimento público ou privado, sob pena da recidiva configurar, eventualmente, litigância de má-fé, improbidade administrativa e/ou responsabilização por crime (s) de desobediência/prevaricação, ao responsável pelo descumprimento, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação do objeto da ação. Houve ainda condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). (ID Num.6032069)

Nas razoes recursais, o Município alega ilegitimidade passiva, e no mérito, que não restou demonstrado que os recursos extra hospitalares falharam, que a internação compulsória é último recurso, que o CAPS está a disposição para oferecer tratamento, que não foi comprovada a hipossuficiência econômica, urgência e necessidade, e que deve ser excluída a condenação ao pagamento de honorários a favor da Defensoria Pública. (ID Num.6032076)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID Num.6032079).

Ao ID Num.6827627 o Município apresenta relatório de visita e constatação realizada pelo profissional responsável, constando que o paciente apresenta transtorno mental, não apresenta discernimento da gravidade do uso das substancias no organismo humano, e se recusa a aceitar qualquer forma de tratamento para desintoxicação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento parcial do recurso e retificação parcial da sentença para exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública. (ID Num.7378071).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário da Sentença que condenou o MUNICIPIO DE SORRISO e o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecerem internação voluntaria a LEANDRO SIDES DA SILVA, disponibilizando vaga em estabelecimento especializado em desintoxicação de substâncias entorpecentes, a ser realizado em hospital da rede pública ou particular, sob pena se suportar penalidades por descumprimento.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido ao ID Num. 6032061.

Em sede recursal, o Município Apelante requer a reforma da sentença, alegando que não foram comprovados os elementos necessários para a judicialização da demanda, quais sejam, a hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa do atendimento do Poder Público.

Consta dos autos que autor se reconhece como usuário contumaz de drogas desde a adolescência, e nos últimos anos a situação se agravou, tendo inclusive cometido alguns crimes para sustentar o vício, motivos pelos quais ingressou com a ação judicial e obteve êxito na garantia do tratamento de desintoxicação de dependentes químicos.

O esgotamento dos recursos disponíveis, a necessidade da internação e a urgência restaram demonstradas mediante descrição nos relatórios elaborados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Sorriso (CREAS), anexados ao Id Nm.6032060, em especial o que constou que:

“
Leandro apresenta um comportamento impulsivo, ansioso, a fala é sempre alta e apresenta ter algum retardo mental (...) pois não consegue ficar por períodos curtos nos acolhimentos ou no atendimento do CREAS (...) Nos acolhimentos que o CREAS o encaminhou, o mesmo é expulso rapidamente, pois perturba as demais pessoas ali acolhidas (...) Mediante o exposto, entendemos que devemos ter em mãos avaliações das condições de inteligência, cognição, personalidade e comportamentos para posteriormente pensar em intervenções mais efetivas junto à família do mesmo para assumir os cuidados e a proteção desse indivíduo, que vive há diversos anos em situação de risco e vulnerabilidade sociais por abandono e negligência familiar...”

A negativa se comprova através do: 1) atestado assinado por psicólogo e assistente social da rede pública, que assim fizeram constar: “
atualmente o CREAS não dispõe de nenhum lugar no município que possa acolhe-lo
”, 2) da interposição de ação judicial, e 3) na pretensão resistida do apelante, vindo até a seara recursal para não fornecer o tratamento.

Q
uanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, através da declaração de hipossuficiência econômica atrelada a todo contexto de vida do apelado (morador de rua, abandonado pela família).

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Não há dúvidas de que o assistido necessita de internação e tratamento, pois se encontra em situação de risco e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (lato sensu) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que faz uso constante de drogas, o que se conclui que a sua saúde está em alto risco.

Sabe-se que a judicialização da saúde origina-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e a tutela da vida, responsabilidade, esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Há gravidade no caso, uma vez que o assistido não só compromete seu estado mental, ao fazer uso de substâncias químicas, mas de sua integridade física e, uma vez que não tem consciência de seus atos, corre risco de vida, além de provocar instabilidade na segurança pública.

Como bem pontuado pelo Órgão Ministerial em parecer: “
Ora, ainda que a situação narrada também demonstre que o “paciente” muitas vezes se mostrou resistente ao tratamento para desintoxicação, há laudo médico que indique a internação do mesmo, não se mostrando recomendável ao Judiciário a ingerência no entendimento de profissional da área
”.

Restou demonstrado que o requerente possui transtornos de personalidade e comportamental, e merece amparo previsto no artigo 3° da Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, vejamos:

“Art.3° -
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

Além disso, no parágrafo único do art. 7o da citada lei no 10.2016/2001, há previsão que “
Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente
”.

Diante das considerações traçadas, não há dúvidas de que o assistido necessita da internação para manter a saúde e ter perspectiva melhor de vida, cujo dever é o dos requeridos.

Urge considerar, de um lado, o direito à vida, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, por garantir o tratamento necessário ao Autor.

Derradeiramente, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso do Município, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de verba honoraria a favor da Defensoria Pública, e em reexame necessário, retifico em parte o ato sentencial somente nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020